Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. RECEBIMENTO DE ADITAMENTO À DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. SÚMULA 524 DO STF. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de denunciada incluída no polo passivo de ação penal por meio de aditamento à denúncia, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288 do Código Penal e 1o da Lei no 9.613/1998, no contexto de organização criminosa voltada à evasão fiscal e à lavagem de capitais, apurada na Operação Eludere.
2. Sustenta a impetração que o aditamento à denúncia é nulo por ausência de fato novo, com violação à Súmula 524 do STF, além de alegar retaliação à paciente por ter se recusado, com base no art. 206 do CPP, a depor contra seu irmão, corréu na ação penal originária, e ausência de justa causa.
3. O art. 569 do CPP autoriza o aditamento à denúncia até a prolação da sentença final, bastando a observância do contraditório e da ampla defesa, não sendo exigida a existência de fatos ou provas novas, desde que haja reavaliação fundamentada dos elementos já constantes dos autos.
4. A peça aditiva apresenta fundamentação autônoma, descrevendo com clareza a inserção da paciente em suposta estrutura criminosa, com individualização de conduta e suporte indiciário mínimo consistente, apto à deflagração da persecução penal.
5. A alegação de violação à Súmula 524 do STF não se sustenta, uma vez que não houve decisão de arquivamento formal anterior quanto à paciente. A ausência de denúncia inicial não configura arquivamento implícito.
6. A imputação de desvio de finalidade por parte do Ministério Público não foi corroborada por nenhum elemento objetivo nos autos, não sendo possível presumir motivação espúria em razão da mera correlação temporal entre a recusa de depoimento e o oferecimento do aditamento.
7. A denúncia aditada atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo os fatos com individualização suficiente da conduta imputada à paciente, o que afasta a alegada ausência de justa causa e eventual inépcia.
8. Não há falar em absolvição sumária, nos termos do art. 397 do CPP, porquanto presentes elementos mínimos de autoria e materialidade, sendo inviável o exame aprofundado da tipicidade ou da suficiência probatória em sede de cognição sumária.
9. Ordem conhecida e denegada.